Tribunal: TJDFT
Processo: 0736469-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736469-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDGARD ISSY FILHO D E C I S Ã O Intimado para retificar a petição, nos termos do despacho ID 30747881, a parte agravante não se manifestou, conforme se pode verificar da certidão ID 31023449. Dessa forma, reputo prejudicado o presente agravo de instrumento, razão pela qual deixo de conhecê-lo, nos termos do art. 932, inciso III, c/c parágrafo único do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 19:40:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora